Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ENSINO MÉDIO EM CURSO. DEFASAGEM ESCOLAR. DESINTERESSE NOS ESTUDOS. PRESUNÇÃO INCABÍVEL. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. ENFERMIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INCAPACIDADE FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 1.1. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional dos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
3. Se a obrigação alimentar é cabível até o término da graduação em curso superior, conforme explicitado, ainda com mais razão, é cabível durante o ensino médio. O intuito é evitar o desamparo durante a formação escolar para propiciar uma melhor colocação no mercado de trabalho. Assim, a situação do estudante, que sequer concluiu a educação básica, deve ser acolhida como justificativa apta a garantir a manutenção dos alimentos mesmo após a maioridade civil, por representar maior vulnerabilidade social.
4. A comprovação de matrícula no ensino médio do alimentando impede a presunção defasagem escolar por desinteresse nos estudos, motivo pelo qual não justifica, por si só, a exoneração de alimentos, mormente quando ainda não tenha atingido os 24 (vinte e quatro) anos de idade, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de doença grave do alimentante sem a devida comprovação de comprometimento da renda em razão da enfermidade é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente.
6. A constituição de uma nova família ou nascimento de outros filhos não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor.
7. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação da alteração de sua condição financeira, no caso em questão, o arcabouço probatório encontra-se fragilizado, não podendo ser presumida a veracidade de suas alegações.
8. Nos termos da súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 8.1. Diante da necessidade de provocação do Poder Judiciário para declarar a exoneração dos alimentos de filho que atingiu a maioridade, afasta-se o princípio da sucumbência e aplica-se o da Causalidade.
9. Apelação conhecida e não provida.